Tribunal: TJPA
Processo: 0809839-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809839-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA CLARA FERREIRA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PECUALIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PACIENTE COM FILHO MENOR DE IDADE. NESSESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DA CRIANÇA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NEGADO NA ORIGEM.

1.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, pois o feito encontra-se em tramitação, com vistas ao Ministério Público, razão pela qual não se verifica indícios de desídia ou morosidade estatal, não restando demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem ao paciente.

2.

O segundo argumento do paciente é de que possui um filho de três anos de idade e que deveria estar em prisão domiciliar para poder cuidar do infante não procede, pois a guarda da criança já foi deferida à irmã da paciente, tia da criança, conforme termo de guarda provisório juntado aos autos.

3.

A maternidade não tem o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de ______ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Waldiza Viana Teixeira, OAB-PA nº 19.799
em favor do paciente
WALDIZA VIANA TEIXEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal de Vitória do Xingu, o qual decretou a prisão da Paciente nos autos do processo nº 0800583-14.2022.8.14.0131.

A impetrante narra que a paciente foi presa em 13 de outubro de 2022, por praticar as condutas tipificadas nos artigos 121, § 2.º, inciso IV, do CPB (homicídio qualificado).

Aduz que no dia 13 de outubro de 2022, na comarca de Vitória do Xingu, a paciente foi presa por ter supostamente participado da execução de uma jovem, ocorrida no local denominada “pista de motocross”, naquele município, no dia 11 de outubro de 2022.

Alega que a paciente se encontra atualmente custodiada no Centro de Reeducação Feminino de Vitória do Xingu há 260 (duzentos e sessenta) dias, aguardando a instrução processual.

Aduz que a representante do Ministério Público já pugnou pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, excepcionalmente com monitoramento eletrônico do paciente, haja vista que ela é mãe de uma criança de 3 (três) anos de idade, de nome Brayan Miguel Ferreira Nascimento.

Alega que o genitor da criança, de nome Adriano dos Santos Nascimento, também está cumprindo pena em virtude de outro ato ilícito. Assim, o menor está sem cuidados de quaisquer de seus genitores, ficando apenas sob os cuidados de sua tia Ana Cláudia Ferreira de Souza, irmã do paciente, que teve que abandonar o trabalho para cuidar do sobrinho atualmente, encontrando-se em situação financeira precária devido estar desempregada, o que expõe a criança em situação de risco, violando, portanto, o princípio da proteção integral à criança.

Aduz que já se passaram 260 (duzentos e sessenta) dias da sua prisão, sem que tenha finalizado a instrução processual, o que caracteriza o excesso de prazo. Em outras palavras, a constrição de sua liberdade constitui nítida violação e coação por ilegalidade e abuso de poder praticado por Juiz da Comarca de Vitória do Xingu motivando o presente
mandamus
.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 14713776 – págs. 28-29, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 14769800 e seguintes -págs. 36-40.

Em parecer de Num. 14798368 - págs. 42-50, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

É cediço que o excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Segundo se extrai dos autos e, notadamente, das informações do Juiz
a quo
, a paciente encontra-se presa desde 13 de outubro de 2022, por força de mandado de prisão temporária expedida pelo juízo de Vitória de Xingu, sendo sua prisão temporária convertida em prisão preventiva em 11/11/2022 se encontrando presa preventivamente desde então.

A paciente foi denunciada juntamente com outros dois corréus de nome Abenilson Santos Teixeira e Walace Jesus da Silva. A denúncia foi recebida na data de 09/03/2023; a paciente foi citada na data de 20/03/2023.

Os autos encontram-se no momento das informações foram encaminhadas com vistas ao RMP que deverá se manifestar sobre a não localização do corréu.

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Segundo informações da autoridade dita coatora, os autos não se encontram parados, mas em curso, seguindo todas as etapas do procedimento legal previsto no Código de Processo Penal. As partes foram citadas e deverão apresentar defesa prévia.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

Por fim, a alegação de que tem um filho menor de três anos, e deveria estar em casa cuidando dele, também não
deve prosperar, eis que a criança já possui responsável legal, cabendo a esta prover, zelar e cuidar do menor, até a justiça decidir o contrário. Não pode agora lembrar que possui responsabilidades com o filho.

Conforme informações prestadas pelo juízo de origem, o infante está sob a guarda da irmã da paciente, devidamente regulamentada conforme ação de guarda, autos n.º 0800183-63.2023.8.14.0131, que já deferiu a guarda provisória à tia, agora guardiã da criança desde a data de 14 de junho de 2023.

Logo, em que pese a legislação sobre Políticas Públicas para a Primeira Infância, estabelecida pela Lei n.º 13.257/2016,
esse pressuposto subjetivo não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Dessa forma o juízo
a quo
destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta nas provas coligidas nos autos.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual

em razão da periculosidade da ré evidenciada pela gravidade concreta da conduta somada ao modus operandi da denunciada, o que justifica a manutenção da prisão como forma de acautelar a ordem pública.

Assim, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, ___de _____de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/08/2023